Tribunal: STF
Processo: ARE 1349853
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RECÁLCULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ADICIONAL DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO – POSSIBILIDADE – “TEMPUS REGITI ACTUM” – SÚMULA 359 DO STF – SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR A INCLUSÃO DO ADICIONAL NOS PROVENTOS PERCEBIDOS PELA RECORRENTE – RECURSO PROVIDO ” (pág. 2 do documento eletrônico 7).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 40 da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 



    De fato, neste apelo extremo, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularização do modo pelo qual o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nessa linha, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    No mesmo sentido, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



     Além disso, a Corte de origem assim decidiu a questão :



    “Observa-se da análise dos autos que a recorrente se aposentou por tempo de contribuição especial de professor, com proventos integrais, nos termos do artigo 56 c/c parágrafo 1º do artigo 43, ambos da Lei Complementar Municipal nº 246 de 27 de junho de 2014, conforme Portaria IPSMI nº 1.067 de 01 de agosto de 2016 (fls. 52). No tocante à lei municipal supracitada, extrai-se do seu artigo 56 o seguinte: 



    [...]



    É certo que pelo menos até março de 2015 restou comprovado pela parte autora o recebimento da vantagem denominada Adicional de Nível Universitário, conforme se depreende dos demonstrativos acostados às fls. 113/123. 



    Observa-se que a referida vantagem não consta do demonstrativo de janeiro de 2016, bem como os recibos seguintes, não justificando a Municipalidade o motivo pelo qual a referida vantagem foi suprimida da remuneração da autora. Depreende-se dos autos que à época em que a autora requereu a aposentadoria ainda estava em vigor a disposição do artigo 104, VIII da Lei Complementar nº 280/2015, a qual dispunha de forma expressa que era vantagem dos servidores do Quadro do Magistério o nível universitário, sendo que a revogação ocasionada pela Lei Complementar nº 286 de 13 de abril de 2016, não poderia prejudicar o direito adquirido da autora. Destaca-se que os benefícios previdenciários são regidos pela máxima tempus regit actum, aplicando-se o regramento vigente à data do preenchimento dos requisitos necessários à configuração do direito. 



    Além disso, destaca-se que, conforme disposto no artigo 60, I, “c” da Lei Complementar Municipal nº 246 de 27 de junho de 2014, constituía-se base de cálculo para a contribuição previdenciária da autora, o referido adicional” (págs. 3-4 do documento eletrônico 7).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais pertinentes (Leis Complementares estaduais 246/2014, 280/2015 e 286/2016), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados deste Tribunal:



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Curso de formação. Militar. 3. Exigências do edital. Eliminação. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, da legislação local aplicável e da interpretação dada às cláusulas editalícias. Súmulas 279, 280 e 454. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 868.269-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PROVA DE TRIBUNA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e de legislação infraconstitucional local (Súmulas 279, 280 e 454 do STF).



    2. Agravo interno NÃO PROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.291.087-AgR/RS, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator